Tribunal: CARF
Processo: 10435.900981/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900981/2013-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise da parcela de R$4.703,35 de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada de
dezembro que compõe o saldo negativo de IRPJ de 2007 pleiteado nos presentes autos em cotejo
com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis
e fiscais da Recorrente, uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se
disponível para compensação dos débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 35001.13572.110809.1.7.02-0977, em 11.08.2009, e-fls. 35-
43, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.747,71 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro
real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 44-45 e 59-62:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
19.843,73
236.015,02 [...]
255.858,75
CONFIRMADAS [...]
19.843,73
236.015,02 [...]
255.858,75
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900981/2013-63
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900981/2013-63

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 4.747,71
Valor na DIPJ: R$ 4.747,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 255.858,75
IRPJ devido: R$ 251.111,04
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 44,36
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPO/SP no 16-092.627, de 21.02.2020, e-fls. 94-103:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.09.2020, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.10.2020, e-fls. 107-117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- DAS RAZÕES DO RECURSO
O entendimento principal do acórdão ora recorrido é o de que:
"14. A tela que se segue, do sistema DCTF, demonstra também que o IRPJ devido
em 31/12/2007, no código 2362, vencido em 31/01/2008, foi de R$63.650,30 e que o
valor pago foi de R$58.946,95 (informações estas prestadas pelo próprio sujeito
passivo):" [...]
Doutos Julgadores, a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, merece ser
reformada, haja vista a existência de crédito, conforme foi constatado por ela no acórdão
ora recorrido.
É que quando da transmissão da Declaração de Imposto de Renda, foi verificada
que o valor pago (R$ 63.650,30 e não R$ 58.946,95) a título de IRPJ foi abaixo do valor
efetivamente apurado, de forma que tal valor passou a fazer parte do saldo negativo.
O ponto crucial da questão, é a existência ou não do crédito a favor do contribuinte.
A resposta é afirmativa: sim, existe crédito a favor do contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900981/2013-63

Apesar da existência de crédito, a Delegacia de Julgamento entendeu que "Dessa
forma, a alteração da natureza do crédito pleiteado na Declaração de Compensação
encerra verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação cuja competência de
apreciação originária é da DRF que exerce jurisdição sobre o domicílio fiscal da
contribuinte, e, portanto, fora da alçada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento."
Dessa forma, a Recorrente requer a juntada do LALUR, a fim de expurgar qualquer
dúvida por ventura existente.
- Do princípio do Formalismo Moderado
É de suma importância ressaltar que o processo administrativo é regido por vários
princípios, entre eles, um muito prestigiado que é o princípio do formalismo moderado.
Por esse princípio devem ser observadas.. as formalidades necessárias à garantia
dos direitos dos administradores, sem que, contudo, sejam revestidas de tamanho rigor
que cerceie o direito do contribuinte.
O princípio do formalismo moderado está presente na redação da Lei Federal no
9.784/99, de acordo com artigo 22, parágrafo único, incisos VIII e IX, e artigo 22,
parágrafos 2o e 3o [...].
Em sendo assim, a DRJ poderia certamente determinar que o processo fosse
devolvido à Receita Federal do Recife, em diligência, a fim de ser apurado o crédito que
de fato existe, para que seja efetuada a homologação, ou se determinasse a retificação da
operação efetuada anteriormente, posto que a retificação em caso de erro material é
possível, tudo em função do formalismo moderado, a fim de impedir exigência em
demasia.
- Do princípio da verdade material/Da necessidade de ser determinada diligência
Com respaldo no princípio da verdade material, recomenda-se a busca de uma
certeza quanto ao fato tributário. E nada melhor do que, para tais casos, conceder
oportunidade para que o contribuinte possa comprovar o direito perseguido.
Deve ser ressaltado que efetivada a compensação tributária, não tem como o
contribuinte de imediato ofertar provas, somente a partir da solicitação por parte do órgão
público.
Ressalte-se ainda que no processo administrativo o julgador não deve se ater,
exclusivamente, às alegações das partes, mas, deve tomar todas as providências
pertinente, a exemplo de necessárias diligências, visando perseguir a realidade fática.
Acrescente-se que o ato administrativo contendo vício, implica invalidade,
impondo-se o respectivo refazimento, como é o caso em exame, já que não foi dada
oportunidade à Recorrente de produzir novos documentos, por parte do órgão público.
Em não assim procedendo, estaremos diante de um paradoxo da modernidade
tributária: de um lado, a recuperação de crédito fiscal na forma eletrônica; do outro, a
usual prática de guardar documentos pelo prazo de "apenas" 5 anos deve ser revista, pois,
em determinados casos, será necessário apresentar documentos mais antigos.
No caso em análise, se a documentação apresentada não foi suficiente para o
esclarecimento da matéria, deveria ser determinada diligência para oportunizar a
Recorrente de produzir as provas, tanta quantas forem necessárias, ao deferimento do
pedido de compensação transmitido. [...]
Por mais este fundamento, o julgamento ora atacado deve ser reformado.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900981/2013-63

II- DO PEDIDO
Ante a todo o exposto, requer e espera a Recorrente, seja acolhido o presente
Recurso Voluntário, para o fim de ser retificado o despacho decisório emitido contra a
mesma, no sentido de ser desconstituída a cobrança do valor efetivamente compensado,
em razão da existência de crédito.
Facultativamente, seja provido o presente recurso voluntário, para o fim de ser
determinada a anulação ou reforma do r. acordão recorrido e, consequentemente, seja
autorizada a nova avaliação por parte da Receita Federal da PER/DCOMP transmitida, à
vista dos documentos apresentados, a fim de que possa ser confirmado o crédito
informado e homologada a compensação efetuada.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$4.703,35 (R$4,747,71 - R$44,33) referente ao ano-calendário de 2007 (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900981/2013-63

decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O fundamento de fato e de direito do não reconhecimento da parcela de
R$4.703,35 do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 baseia-se na circunstância de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.366 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900981/2013-63

que em 21.01.2008 houve o pagamento do valor de R$63.650,30 de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada de dezembro, código 2362, do ano-calendário de 2007. Esse DARF foi
alocado para quitação do valor de R$58.946,95, conforme a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e-fl. 77. A Recorrente alega que errou ao informar
em DCTF o referido débito de IRPJ no valor de R$63.650,30. Para tanto apresenta o LALUR, e-
fls. 117-128, com dados congruente com a DIPJ.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme LALUR, e-fls. 117-128, para fins
de exame análise da parcela de R$4.703,35 (R$63.650,30 – R$58.946,95) de IRPJ determinado
sobre a base de cálculo estimada de dezembro que compõe o saldo negativo de IRPJ de 2007
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais da Recorrente, uma vez que há indícios de
que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali
confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise da parcela de
R$4.703,35 de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada de dezembro que compõe o
saldo negativo de IRPJ de 2007 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações
constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais da
Recorrente, uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível
para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 137
DF CARF MF
Original